Tribunal: TJDFT
Processo: 0765288-91.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO. OMISSÃO VERIFICADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Segundo disposto no § 1o do artigo 83 Regimento Interno das Turmas Recursais, os embargos de declaração poderão ser opostos no prazo de 05 (cinco) dias, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão.
2. O recurso em questão é tempestivo e desacompanhado de preparo, por força do disposto art. 30, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Contrarrazões apresentadas no ID 72687491.
3. Sustenta a embargante que o Acórdão de ID 71873495 padece de omissão, em razão de supostamente não terem sido apreciadas as razões trazidas pelo embargante por ocasião do Recurso Inominado.
4. Com razão a embargante. De fato, a questão da ilegitimidade passiva da embargante não restou analisada por ocasião do julgamento do Recurso Inominado.
5. É certo que a ilegitimidade passiva é considerada matéria de ordem pública, podendo ser alegada a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício pelo juiz, independentemente de provocação da parte.
6. No caso sob análise, não restou demonstrado qualquer vínculo entre a embargante e os requeridos JONATAN SANTANA DOS SANTOS (pessoa jurídica), nome fantasia JS AUTORIZADA, e JONATAN SANTANA DOS SANTOS (pessoa física). A embargante, conforme demonstrado nos autos, não presta serviços de manutenção, tampouco realiza instalação direta de seus produtos. A atividade por ela desenvolvida limita-se à fabricação de dispositivos eletromecânicos para portões.
7. Os próprios recibos acostados no ID 70168433, pág. 1 e 2, comprovam que o serviço contratado pelo autor foi realizado pelos requeridos JONATAN SANTANA DOS SANTOS (pessoa jurídica), nome fantasia JS AUTORIZADA, e JONATAN SANTANA DOS SANTOS (pessoa física), não havendo qualquer alusão a uma eventual participação da embargante.
8. Soma-se a isso o fato de que a logomarca utilizada pelos requeridos diverge bastante daquela utilizada pela embargante, conforme se visualiza no ID 70168543, pág. 6, o que reforça sua ilegitimidade no negócio jurídico tratado nos autos.
9. Dessa forma, uma vez reconhecida a ilegitimidade passiva da embargante (INDÚSTRIAS ROSSI ELETROMECÂNICA EIRELI), imperioso afastar a responsabilidade quanto aos danos materiais e morais que lhe fora imposta na sentença de origem.
10. Embargos de Declaração CONHECIDOS E ACOLHIDOS, para reconhecer a ilegitimidade passiva da embargante, devendo os danos materiais e morais fixados na sentença serem suportados apenas pelos requeridos JONATAN SANTANA DOS SANTOS (CNPJ), nome fantasia JS AUTORIZADA, e JONATAN SANTANA DOS SANTOS (pessoa física).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.